Tribunal: TCU
Processo: 020.046/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria coordenada para verificar a aplicação de recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado da Paraíba para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), abrangendo o período de 12/12/2014 a 21/06/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar à unidade técnica que: 9.1.1. constitua processos apartados dos presentes autos, autuando-os como Tomadas de Contas Especiais, ex-vi do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, com a citação solidária do gestor signatário do contrato advocatício e dos escritórios/profissionais contratados, adiante especificados, em face do efetivo pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham à conta corrente específica dos precatórios do Fundef as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data dos efetivos recolhimentos, abatendo-se na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor: Município Advogado Valor Sacado Data Saque Gestor ALAGOA GRANDE RAIMUNDO & CAPELA - JURÍDICO ESTRATÉGICO 2.638.378,09 14/05/2018 Hildon Régis Navarro Filho (ex-prefeito) ALAGOA NOVA MARIA SONJA PONTE GUIMARAES FIALHO 202.115,90 03/03/2016 Kleber Herculano de Moraes (ex-prefeito) MARCIO ZIULKOSKI 22.909,77 03/03/2016 Kleber Herculano de Moraes (ex-prefeito) AMPARO GUSTAVO BRAGA LOPES 122.247,46 11/12/2015 João Luiz de Lacerda (ex-prefeito) FABIO ROMERO DE CARVALHO 122.247,46 11/12/2015 João Luiz de Lacerda (ex-prefeito) CUITÉ MEDEIROS SAMPAIO ADVOCACIA S C LTDA ME 242.633,97 21/05/2018 Antônio Medeiros Dantas (ex-prefeito) E S INFORMATICA LTDA ME 76.120,45 11/05/2018 Antônio Medeiros Dantas (ex-prefeito) DAVI LIMA ADVOCACIA 242.633,97 14/05/2018 Antônio Medeiros Dantas (ex-prefeito) BORGES E RENOVATO ADVOGADOS S C EPP 763.225,60 18/05/2018 Antônio Medeiros Dantas (ex-prefeito) HENRIQUE CARVALHO ADVOGADOS 486.323,57 14/05/2018 Antônio Medeiros Dantas (ex-prefeito) ITABAIANA CARVALHO E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 759.141,60 11/12/2014 Eurídice Moreira da Silva (ex-prefeita) MANAIRA GONÇALVES, BONIFACIO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 439.560,43 18/07/2017 José Simão de Sousa (ex-prefeito) MASSARANDUBA EDGAR TAVARES DE MELO DE SA PEREIRA 686.748,71 13/12/2016 Paulo Fracinette de Oliveira (ex-prefeito) NOVA OLINDA EDGAR TAVARES DE MELO DE SA PEREIRA 329.164,17 09/06/2017 Francisco Cipriano dos Santos (ex-prefeito) PATOS GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA 3.497.217,93 12/12/2016 Nabor Wanderley da Nóbrega Filho (ex-prefeito) PEDRA LAVRADA JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA 247.805,66 24/05/2017 José Antonio Vasconcelos da Costa (ex-prefeito) RAQUEL BEATRIZ VALENTE DE OLIVEIRA LACER 240.371,54 24/05/2017 José Antonio Vasconcelos da Costa (ex-prefeito) RODRIGO LUIS DE ARAUJO CAVALCANTE 240.371,54 24/05/2017 José Antonio Vasconcelos da Costa (ex-prefeito) SOBRADO PEIXOTO ADVOCACIA E CONSULTORIA 1.021.854,48 17/07/2017 Célia Maria de Oliveira Melo (ex-prefeita) TAVARES GUSTAVO BRAGA LOPES 582.863,18 11/12/2015 José Severiano de Paulo Bezerra da Silva (ex-prefeito) FABIO ROMERO DE CARVALHO 582.863,18 11/12/2015 José Severiano de Paulo Bezerra da Silva (ex-prefeito) LIVRAMENTO CELSO TADEU LUSTOSA PIRES SEGUNDO 97.518,25 12/07/2017 Jarbas Correia Bezerra (ex-prefeito) 9.1.2. as citações previstas no subitem anterior devem atender às orientações do item 9.2, do Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário ; 9.1.3. comunique aos 21 Municípios que realizaram gastos com os recursos dos precatórios do Fundef em despesas distintas da manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) (tabela 4, do Relatório de Auditoria) acerca da necessidade de imediata recomposição, à conta específica dos precatórios do Fundef, dos valores indevidamente gastos, atualizados monetariamente a partir da data da ocorrência, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos dos itens 9.2.3 e 9.4.2, do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário ; 9.1.3.1. na comunicação deverá ser informado que, na hipótese de o gasto ter ocorrido com fundamento em decisão judicial, esta deverá ser apresentada em resposta à comunicação; 9.1.4. promova diligências e aprofunde a análise dos pagamentos de remunerações aos profissionais da educação com os recursos dos precatórios do Fundef, em relação aos Municípios auditados, devendo identificar: sua natureza (remuneração ordinária, rateios, passivos previdenciários, etc), os respectivos valores, datas, responsáveis, se decorreram de decisão judicial, o conteúdo e circunstância dessa decisão (se homologou acordo ou se o magistrado determinou solução própria), após o que deverá propor encaminhamento compatível com a presente deliberação; 9.1.5. comunique aos Municípios de Massaranduba (R$ 784.925,76), Pilões (R$ 78.596,43) e de Alagoa Nova (R$ 60.197,20) acerca da necessidade de imediata recomposição, à conta específica dos precatórios do Fundef, dos valores cujas despesas, realizadas com recursos dos precatórios do Fundef, não foram comprovadas, devidamente atualizados, sob pena de instauração de tomada de contas especial, nos termos dos itens 9.2.2.2; 9.2.3; 9.4.2 e 9.4.3, do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário ; 9.1.6. dê ciência da presente deliberação: 9.1.6.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para que lhe dê ampla divulgação; 9.1.6.2. ao Ministério Público Federal no Estado da Paraíba, ao Ministério Público Estadual da Paraíba, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e aos Municípios auditados nos presentes autos. 9.2. indeferir o pedido de ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) como interessado, porquanto não demonstrou razão legítima para intervir no processo (art. 146, §2o, do RI/TCU).